Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESPÓLIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMPANHEIRA MEEIRA DO BEM A SER INVENTARIADO.
1. Comprovada a aquisição do imóvel na constância da união estável e ausente qualquer regulamentação quanto ao regime de bens na referida escritura, prevalece a comunhão parcial: a companheira é meeira do bem a ser inventariado.
2. Recurso conhecido e não provido.